Tribunal: TCU
Processo: 047.701/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 977/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação constituída por documentos encaminhados pelo Governo do Mato Grosso, por meio de sua Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Cidadania, a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Convênio 149/2008, celebrado entre a referida Secretaria e a Associação Horizontes, que teve por objeto a execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), tendo o ente estatal repassado os recursos nos anos de 2008, 2009 e 2010; Considerando que os fatos narrados possuem considerável risco, alta materialidade e relevância, com possível dano ao erário; Considerando que, entre os documentos que compõem este processo, o Relatório Conclusivo da Tomada de Contas Especial, emitido pela Comissão de Tomada de Contas Especial da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania do Governo do Mato Grosso (peça 19), não faz uma descrição minuciosa dos fatos que deram origem ao débito no valor nominal de R$ 12.447.745,92, cingindo-se a afirmar que a convenente Associação Horizontes teve problemas com a prestação de contas; Considerando que a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente; Considerando que, a fim de evitar duplicidade de esforços e supressão de responsabilidades, a movimentação do TCU somente seria exigível e necessária se, após as manifestações conclusivas das etapas anteriores da estrutura de controle, ainda restasse matéria a ser examinada por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, III e IV, 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, e arts. 103, §1°, e 106, §4°, inciso I, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir, e encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 27), à representante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 047.701/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Mato Grosso 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, efetue a análise dos fatos e documentos constantes deste processo de representação, em conjunto e em confronto com a análise já efetuada da prestação de contas relativa ao ano de 2008 dos recursos do programa Projovem Urbano repassados ao Governo do Estado do Mato Grosso, adotando as providências cabíveis, concluindo, no referido prazo, a reabertura da análise da prestação de contas e instaurando de tomada de contas especial, se for o caso, informando ao TCU a respeito, nos termos do art. 17, §4o e 19, caput, e §3o da Resolução/CD/FNDE 22, de 26/5/2008; 1.6.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, efetue a análise dos fatos e documentos que fazem parte destes autos, em conjunto e em confronto com as prestações de contas relativas aos anos de 2009 e 2010 dos recursos do programa Projovem Urbano repassados ao Governo do Estado do Mato Grosso, e concluindo, no referido prazo, as análises das prestações de contas, inclusive com a instauração de tomada de contas especial, se for o caso, informe ao TCU a respeito, nos termos do art. 17, §4o e 19, caput, e §3o da Resolução/CD/FNDE 22, de 26/5/2008.